Tribunal: TJSP
Processo: 1004165-98.2021.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e erro de premissa de julgamento – Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelo aqui embargante - Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.